Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO. INCLUSÃO. PARTE ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. PRECLUSÃO. ARTIGO 507 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, em cumprimento de sentença, que extinguiu o feito diante do pagamento da obrigação principal e dos honorários de sucumbência. A parte apelante entende que o percentual de 11% dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento deve incidir sobre a obrigação de fazer, motivo pelo qual o encerramento do cumprimento de sentença fora prematuro.
2. Nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
3. Em cumprimento de sentença, é vedada a discussão da alteração da forma do cálculo dos honorários de sucumbência, quando o decreto sentencial não for omisso.
4. Recurso não provido.